Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-36.2023.8.11.0100
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000967-36.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMILSON ORLANDINI - CPF: 769.419.909-10 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), CRISTIANE ALVES MARTINS - CPF: 913.332.021-72 (RECORRIDO), MICHELLE DINIZ DA COSTA - CPF: 714.766.012-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. PALAVRAS INJURIOSAS E DIFAMATÓRIAS. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
quantum
arbitrado na origem deve ser majorado para atender as circunstâncias do caso concreto e o critério da razoabilidade, bem ainda o binômio da reparabilidade do dano.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ADEMILSON ORLANDINI
contra sentença de parcial procedência que condenou
CRISTIANE ALVES MARTINS
em compensação por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a parte alega que o valor arbitrado é irrisório considerando a extensão do dano e pugna a majoração para o valor sugerida de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000967-36.2023.8.11.0100

Polo Ativo

ADEMILSON ORLANDINI

Polo Passivo

CRISTIANE ALVES MARTINS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, a majoração do valor arbitrado na origem a título de dano moral. Eis trechos da sentença recorrida:

“Isso porque, conforme se observa dos depoimentos prestados pelo Requerente, pela ANDELAINE MORENO DO NASCIMENTO (esposa do Requerente) e ANDRESSA ORLANDINI (filha do Autor) nos autos do caderno investigatório criminal (id 137734235), todos caminham no sentido de que a parte Requerida invadiu a casa do Requerente pelo fato de não aceitar que ANDRESSA esteja tendo um relacionamento com ADRIANO (ex marido da Requerida), começou a proferir palavras injuriosas e difamatória aos residentes daquele imóvel, tendo, inclusive, tentado agredir a filha do Requerente, tendo continuada as agressões verbais mesmo com a chegada da Polícia Militar.

No mesmo sentido, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência (SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO e ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA) narraram que mesmo após a chegada da guarnição a Requerida continuou a proferir palavras injuriosas e caluniosas contra os residentes do imóvel, razão pela qual foi atuada em flagrante delito e levada a Delegacia de Polícia.

Em que pese a Requerida ter narrado em sua contestação que seus atos foram direcionados apenas ao seu ex marido ADRIANO, o seu depoimento prestado em sede policial diz o contrário, posto que lá ela confessa ter tentado acerta o capacete na filha do Requerente ao ver ela e seu ex marido conversando, confessa ter entrado dentro da residência do Requerente e entrado em vias de fato com a esposa do Requerente, bem como confessa ter proferido ofensas aos residentes do imóvel por estar nervosa (id 137734235, pág. 41/42).

Além do mais, as situações narradas pela Requerida quanto ao fato da filha do Requerente esta perturbando suas filhas deveria sido levado ao conhecimento do Poder Público para tomada das medida cabíveis, não cabendo a Ré fazer justiça com as próprias mãos.

Portanto, ante a farta documentação carreada aos autos, procedência da ação é medida que se impõe.

No que tange ao pleito de
danos morais
, tenho que mesmo
merece prosperar
, posto que restou demonstrado que a parte Reclamada proferiu palavras injuriosas e caluniosas não só contra o Autor, mas também contra todos seus familiares, tendo sua residência invadida em momento em que estava dormindo, o que ao meu sentir supera o mero aborrecimento e caracteriza ofensa ao direito da personalidade, passível de indenização por danos morais.

[...]

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6 da Lei 9.099/95, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial para:

1) Condenar a Ré na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.;

Em relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, em especial a extensão do gravidade e a conduta altamente reprovável da ré, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano.

Inviável o exame dos pedidos formulados em sede de contrarrazões, tendo em vista que a alteração da sentença somente seria possível se ventilado o recurso inominado. Atécnica configurada.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024